Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748085-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE FRANCA DA COSTA RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SURRECTIO NÃO CONFIGURADA. I – Não faz jus a indenização estabelecida em contrato de seguro de vida em grupo, o beneficiário com idade superior à prevista expressamente em cláusula contratual. II – No contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa contra riscos predeterminados, art. 575 do CC. III – A cobrança pelo período de quatro meses do prêmio de seguro não é prazo suficiente à configuração da “surrectio” para fins de gerar direitos. IV - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 758, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 31, 39, inciso IV, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, ser devida a indenização securitária in casu, porquanto a recorrida anuiu com a idade da genitora da recorrente, tendo a apólice permanecido vigente. Discorre acerca da ocorrência de prática de má-fé e abusividade, bem como da ausência de clareza nas informações prestadas no momento de contratação do serviço. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 758, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 31, 39, inciso IV, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Na demanda, o contrato expressamente previu que a garantia assegurada alcançava apenas os beneficiários entre 16 e 70 anos, assim, houve a exclusão etária expressa, e sobre a qual estava ciente o estipulante. A apelada-ré cumpriu a obrigação assumida de prestar a informação de forma clara no contrato assinado pelo estipulante” (ID 66450645 - Pág. 6). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002